Tribunal: TJSP
Processo: 0004188-61.2013.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2021-01-15

Ementa:
Apelações – Contrato bancário – Contrato de mútuo com desconto em conta corrente - Muito embora não se desconheça a validade da cláusula que autoriza o desconto em conta (REsp no 728.563/RS), especialmente porque o contrato firmado nessas condições oferece condições de juros e prazo vantajosos para o mutuário, tal fato, todavia, não autoriza, por óbvio, a retenção integral ou quase integral dos

Ementa:
Apelações – Contrato bancário – Contrato de mútuo com desconto em conta corrente - Muito embora não se desconheça a validade da cláusula que autoriza o desconto em conta (REsp no 728.563/RS), especialmente porque o contrato firmado nessas condições oferece condições de juros e prazo vantajosos para o mutuário, tal fato, todavia, não autoriza, por óbvio, a retenção integral ou quase integral dos ativos financeiros nela constante - Tendo-se em vista a natureza alimentar do salário, deve ser respeitado um limite máximo ao desconto, sob pena de afronta ao princípio da dignidade da pessoa humana – Dano moral evidenciado - Não se pode olvidar que a retenção integral ou quase integral dos valores constantes em conta corrente, como não poderia deixar de ser reconhecido pela experiência comum do homem médio, transborda o mero aborrecimento, incômodo ou contratempo que poderiam ser causados por um comezinho descumprimento contratual – Recurso interposto pela instituição financeira a que se nega provimento e recurso interposto pelo autor a que se dá provimento.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2021.0000016194
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0004188-61.2013.8.26.0590, da Comarca de São Vicente, em que é apelante/apelado
BANCO DO BRASIL S/A, é apelado/apelante ELIAS RODRIGUES DOS SANTOS
NETO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao apelo interposto pela
instituição financeira e deram provimento ao apelo interposto pelo autor. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO
DE SYLOS (Presidente) E COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0004188-61.2013.8.26.0590 - São Vicente - VOTO No 38238 – FERNANDO 2/7
VOTO No: 38238
APEL. No: 0004188-61.2013.8.26.0590
COMARCA: São Vicente
JUIZ 1a INST.: Mário Roberto Negreiros Velloso
APTES. E APDOS., RECIPROCAMENTE: Banco do Brasil S/A. e Elias Rodrigues
dos Santos Neto
Apelações
Contrato bancário
Contrato de mútuo com
desconto em conta corrente - Muito embora não se
desconheça a validade da cláusula que autoriza o
desconto em conta (REsp no 728.563/RS), especialmente
porque o contrato firmado nessas condições oferece
condições de juros e prazo vantajosos para o mutuário, tal
fato, todavia, não autoriza, por óbvio, a retenção integral
ou quase integral dos ativos financeiros nela constante -
Tendo-se em vista a natureza alimentar do salário, deve
ser respeitado um limite máximo ao desconto, sob pena de
afronta ao princípio da dignidade da pessoa humana

Dano moral evidenciado - Não se pode olvidar que a
retenção integral ou quase integral dos valores constantes
em conta corrente, como não poderia deixar de ser
reconhecido pela experiência comum do homem médio,
transborda o mero aborrecimento, incômodo ou contratempo que poderiam ser causados por um comezinho descumprimento contratual

Recurso
interposto pela instituição financeira a que se nega
provimento e recurso interposto pelo autor a que se dá
provimento.
Trata-se de ação ajuizada por Elias Rodrigues dos Santos Neto
em face de Banco do Brasil S/A., pelo qual restou alegado que a instituição financeira
requerida, de maneira arbitrária, cancelou seu “cheque especial” e procedeu a
apropriação de seu salário. Pugnou pela restituição dos valores indevidamente
retidos, bem como a reparação do abalo moral decorrente.
Deferida parcialmente a tutela de urgência requerida (fl. 24).
Regularmente citada, a instituição financeira apresentou
contestação, oportunidade em que alegou o regular cancelamento do “cheque
especial”, bem como a inexistência de dano indenizável.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0004188-61.2013.8.26.0590 - São Vicente - VOTO No 38238 – FERNANDO 3/7
Dispensada a dilação probatória, foi proferida a r. sentença de
fl. 235/239, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados para limitar
os descontos em 30% sobre os rendimentos líquidos percebidos pela parte autora.
Repartidos, entre as partes, as custas e despesas processuais, bem como dos
honorários advocatícios do patrono da parte adversa, arbitrados, por equidade, em
R$ 1.500,00, observada, quanto ao autor, a gratuidade da assistência judiciária.
Em suas razões recursais, aduz a instituição financeira a
regularidade dos descontos efetuados e impugna a limitação determinada.
Por sua vez, pugna o autor pela reparação do abalo moral
advindo da indevida retenção de seu salário.
Recebidos, processados e com resposta, subiram os autos.
Dispensado o preparo do recurso interposto pela parte autora, ante a gratuidade da
assistência judiciária.
É a suma do necessário.
Para o fim de permitir a correta compreensão da lide, os
recurso interpostos serão analisados conjuntamente.
Cumpre esclarecer, inicialmente, que são aplicáveis os
princípios do Código de Defesa do Consumidor na questão “sub judice”, diante do
disposto no verbete da Súmula n° 297, do E. Superior Tribunal de Justiça.
No que tange à relação jurídica firmada entre as partes,
embora o mútuo objeto da lide não seja aquele adstrito ao regime disciplinado pela
Lei Federal no 8.112/90 - trata-se de contrato de mútuo com desconto em conta
corrente -, ainda, assim, se impõe a limitação aos descontos efetuados.
Não obstante esta Relatoria não olvide o recente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0004188-61.2013.8.26.0590 - São Vicente - VOTO No 38238 – FERNANDO 4/7
posicionamento adotado no julgamento do Recurso Especial de no 1586910/SP1, que
distinguiu as hipóteses de empréstimos consignados e de empréstimos para
descontos em conta corrente, com a devida vênia, além de referida decisão não
unânime representar posição isolada, em fevereiro do corrente ano de 2018, a
Segunda Seção daquela Corte Superior editou o verbete da Súmula no 603, que
reforça a necessidade de se estabelecer um piso mínimo de dignidade ao devedor ao
vedar ao “banco mutuante reter, em qualquer extensão, os salários, vencimentos
e/ou proventos de correntista para adimplir o mútuo (comum) contraído, ainda que
haja cláusula contratual autorizativa, excluído o empréstimo garantido por margem
salarial consignável, com desconto em folha de pagamento, que possui regramento
legal específico e admite a retenção de percentual”.
Por outras palavras, conquanto não se desconheça a validade
da cláusula que autoriza o desconto em conta, especialmente porque o contrato
firmado nessas condições oferece condições de juros e prazo vantajosos para o
mutuário, tal fato, todavia, não autoriza, por óbvio, a retenção integral ou quase
integral dos ativos financeiros nela constante.
Tendo-se em vista a natureza alimentar do salário, deve ser
respeitado um limite máximo ao desconto, sob pena de afronta ao princípio da
dignidade da pessoa humana.
Esclareça-se, ainda, que o excesso entre o limite permitido e o
desconto havido, ainda que fundado em cláusula contratual, ofende as normas
cogentes da Lei no 8.078, de 1.990, da isonomia, transparência, equidade e boa-fé
objetiva do consumidor, com o seu reconhecimento por corolário lógico.
Nesses termos, hígida a limitação dos descontos em 30% dos
vencimentos líquidos auferidos pelo autor.
Quanto ao pedido indenizatório, respeitada a convicção do MM.
Juízo “a quo”, assiste razão à parte autora.
1 STJ, REsp no 1586910/SP, 4a T., Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Dj 03.10.2017.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0004188-61.2013.8.26.0590 - São Vicente - VOTO No 38238 – FERNANDO 5/7
No que tange ao dano moral, não se pode olvidar que a
retenção integral ou quase integral dos valores constantes em conta corrente, como
não poderia deixar de ser reconhecido pela experiência comum do homem médio,
transborda o mero aborrecimento, incômodo ou contratempo que poderiam ser
causados por um comezinho descumprimento contratual.
O direito à honra pode ser compreendido, dentre outras
variações, como o bom nome, o prestígio, a reputação, estima e decoro, além da
consideração e o respeito perante os semelhantes, independente de existir um
prejuízo material daí decorrente, certo e determinado, contrariamente ao invocado na
exceção levantada, pois é indiferente ao império do Direito ao relevar à reparação do
dano moral, apenas e tão somente, a prática do ato ilícito e não o virtual prejuízo que
terá importância na fixação da indenização que vier a ser acolhida como devida
finalmente.
A honra é o (“...”) sentimento de nossa dignidade própria
(honra interna, honra subjetiva), quer como apreço e respeito de que somos objetos
ou nos tornamos merecedores perante os nossos concidadãos (honra externa, honra
objetiva, reputação, boa fama). Assim como o homem tem direito à integridade do
seu corpo e do seu patrimônio econômico, tem-no igualmente à indenidade do seu
amor-próprio (consciência do próprio valor mora e social, ou da própria dignidade ou
decorro) e do seu patrimônio moral.
Cumpre esclarecer, ainda, que os danos morais aqui
apontados são daqueles danos que emergem “in re ipsa”, isto é, aqueles cuja
existência se presume de modo absoluto (“iuris et de jure”) e que, por certo,
dispensam a comprovação da dor, do sofrimento, da angústia e da desolação, sendo
“da natureza das coisas” que o sofrimento impingido era indiscutível
No que pertine ao montante da verba indenizatória, cumpre
salientar que o dano moral, “se não é verdadeiramente, dano suscetível de fixação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0004188-61.2013.8.26.0590 - São Vicente - VOTO No 38238 – FERNANDO 6/7
pecuniária equivalencial, tem-se de reparar eqüitativamente” (Pontes de Miranda)2. In
casu, é aplicável a teoria do valor do desestímulo em que o quantum fixado deve ser
de valor hábil a incutir naquele que agiu incorretamente uma repercussão tal que
iniba a sua conduta antijurídica, impedindo a reiteração de seu ato, levando-se
sempre em conta a capacidade patrimonial do causador do dano e daquele que o
sofreu, com o escopo de não transformar também tal evento em enriquecimento sem
causa.
Daí porque se devem relevar para esse fim os princípios da
proporcionalidade e o da razoabilidade, relevados, ainda, os efeitos em concreto
produzidos pelo ato lesivo na órbita jurídica da vítima, de maneira que a quantia
acolhida como devida sirva a indenizar e ressarcir sancionatória e educativa. É
dizer, deverá corresponder tanto à coerção para que o transgressor, punido, entenda
que é melhor pautar o seu comportamento de forma inversa, respeitando a norma, e,
ainda, propicie à vítima uma satisfação material pelo dano extrapatrimonial sofrido,
sem que dele advenha, é certo, o enriquecimento sem causa.
Enfim, em atenção ao cunho satisfativo-punitivo de que se
revestem as indenizações por dano moral, observados, ainda, os critérios da
razoabilidade e proporcionalidade que norteiam o seu arbitramento, impõe-se a
condenação da instituição financeira ao pagamento da quantia de R$ 10.000,00,
devidamente atualizada pelos índices da Tabela Prática deste E. Tribunal de Justiça,
a partir deste julgamento (Súmula no 362, do C. Superior Tribunal de Justiça), e
acrescida de juros moratórios de 1% ao mês, a contar da citação.
Ante o exposto:
a) nega-se provimento ao apelo interposto pela instituição
financeira;
b) dá-se provimento ao apelo interposto pelo autor para
condenar a instituição financeira ao pagamento, por danos morais, da quantia de R$
10.000,00, devidamente atualizada pelos índices da Tabela Prática deste E. Tribunal
de Justiça, a partir deste julgamento, e acrescida de juros moratórios de 1% ao mês,
2 MIRANDA, Pontes de, Tratado de Direito Privado, Tomo 54, parágrafo 5.536, n.1, pg. 61.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0004188-61.2013.8.26.0590 - São Vicente - VOTO No 38238 – FERNANDO 7/7
a contar da citação.
Repartidas, entre as partes, as custas e despesas processuais
na proporção de 60% para a instituição financeira e 40% para o autor, bem como da
verba honorária sucumbencial arbitrada pela r. sentença, observada a proporção
retro.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica